Tribunal: TJPA
Processo: 0003925-90.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003925-90.2018.8.14.0039

APELANTE: POSTO VALE DO URAIM LTDA

APELADO: FRANCILEIA SILVA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0003925-90.2018.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas

– PA

RECORRENTE: POSTO VALE DO URAIM LTDA

RECORRIDA: FRANCILÉIA SILVA AMORIM

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de Terceiros. Ilegitimidade ativa. Fraude à execução. Ônus da prova. Honorários advocatícios. Tutela de urgência. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de terceiros opostos por FRANCILÉIA SILVA AMORIM, alegando a aquisição regular de veículo penhorado em execução promovida por POSTO VALE DO URAIM LTDA contra ZAQUEL PEREIRA DA SILVA. Sentença que julgou procedentes os embargos para desconstituir a penhora e condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se FRANCILÉIA SILVA AMORIM possui legitimidade ativa para propor embargos de terceiro;

(ii) saber se houve fraude à execução na aquisição do veículo;

(iii) saber se a distribuição da verba honorária deve ser reformada com base no princípio da causalidade e no Tema 872 do STJ;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação da teoria da asserção para fins de reconhecimento da legitimidade ativa da embargante, diante das alegações formuladas e dos documentos apresentados.

4. Inexistência de prova robusta a demonstrar fraude à execução, insuficiência da mera declaração eleitoral para afastar a presunção de veracidade do contrato de compra e venda.

5. Ausência de elementos que infirmem a boa-fé da adquirente, sendo insuficiente a mera coincidência de endereços ou vínculos de parentesco.

6. Correta aplicação da regra de sucumbência quanto aos honorários advocatícios, diante da resistência injustificada à pretensão da embargante, conforme entendimento do Tema 872 do STJ.

7. Manutenção da tutela de urgência concedida na origem, ante a ausência de fatos supervenientes que justifiquem sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade ativa é aferida pelas alegações constantes da petição inicial, à luz da teoria da asserção.

2. A caracterização da fraude à execução exige prova robusta da má-fé do adquirente e da intenção de frustração da execução, não bastando a mera declaração eleitoral ou vínculo de parentesco.

3. Em embargos de terceiro, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade, aplicando-se o Tema 872 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.267; Código de Processo Civil, arts. 792 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1772565/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/10/2019; Tema 872 do STJ (REsp 1452840/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0003925-90.2018.8.14.0039, em que é recorrente POSTO VALE DO URAIM LTDA e recorrida FRANCILÉIA SILVA AMORIM.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do Relator, que passam a integrar este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por POSTO VALE DO URAIM LTDA em face da sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiros opostos por FRANCILÉIA SILVA AMORIM, a qual, lançada sob o Id nº 10539810, julgou procedentes os embargos para desconstituir a penhora realizada sobre o veículo descrito na inicial, deferindo, outrossim, tutela de urgência para cancelamento da referida penhora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, que foi arbitrado em R$ 15.000,00. Consta nos autos a concessão da gratuidade de justiça à embargante.

Em suas razões recursais, juntadas sob o Id nº 10539813, o apelante sustenta, em síntese: preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada para a propositura dos embargos de terceiros, aduzindo que, no momento da penhora, o veículo estava registrado em nome de Ivana Izidoria Duarte e em posse de Geraldo Soares Teixeira, não havendo qualquer indício de que a ora apelada detivesse a posse ou a propriedade do bem penhorado.

No mérito, afirma que a transferência do veículo ocorreu de forma fraudulenta, com o propósito de frustrar a execução que move em face de Zaquel Pereira da Silva, apresentando documentos e alegações no sentido de que o Sr. Zaquel seria o real proprietário do automóvel, ainda que o bem estivesse formalmente em nome de terceiros;

Destaca que a apelada não demonstrou ter adotado as cautelas necessárias à aquisição do bem, tais como a obtenção de certidões que atestassem a inexistência de ações ou gravames, consoante § 2º do art. 792 do CPC;
No que concerne aos honorários advocatícios, defende a reforma da sentença, para que sejam aplicados os fundamentos do Tema 872 do STJ, segundo o qual os honorários em embargos de terceiro devem observar o princípio da causalidade, o que, no entender do apelante, afastaria a sua responsabilização pela verba sucumbencial, dado que não teria dado causa à constrição;

Requer, ainda, a revogação da tutela de urgência deferida na sentença, sob o argumento de que o fato novo trazido ao processo — consistente na existência de ação anterior envolvendo o mesmo veículo, na qual restou demonstrado que o Sr. Zaquel adquiriu o automóvel de José Lima Conceição — seria suficiente para infirmar a conclusão do juízo a quo.

Ao final, pugna pelo recebimento e conhecimento do recurso, requerendo a integral reforma da sentença para que os embargos de terceiros sejam julgados improcedentes, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa da apelada e a ocorrência de fraude à execução, bem como pela revogação da tutela de urgência e pela redistribuição da verba sucumbencial.

Em contrarrazões colacionadas aos autos, a apelada FRANCILÉIA SILVA AMORIM defende a manutenção integral da sentença recorrida, sustentando, em linhas gerais: a regularidade de sua legitimidade ativa, uma vez que demonstrou documentalmente ter adquirido o veículo da então proprietária Ivana Izidoria Duarte, que assinou documento de transferência com indicação do valor da transação; que o bem móvel transfere-se pela tradição, sendo irrelevante, para fins de comprovação da propriedade, a ausência de registro formal perante o órgão de trânsito;

Afirma

que a simples declaração de propriedade feita por Zaquel Pereira da Silva em sua campanha eleitoral não se presta a infirmar a comprovação documental de aquisição realizada pela embargante; Por fim, aduz que inexiste qualquer prova robusta de que a alienação do bem tenha se dado em contexto de fraude à execução, sendo ônus do exequente a demonstração da alegada má-fé, o que não foi cumprido;

Pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau, inclusive quanto à condenação em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada ilegitimidade ativa da embargante, ora apelada, FRANCILÉIA SILVA AMORIM; (ii) da ocorrência ou não de fraude à execução quanto à alienação do veículo objeto da penhora; (iii) da distribuição da verba honorária, à luz do princípio da causalidade e do Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça; e (iv) da possibilidade de revogação da tutela de urgência concedida na sentença.

I. DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA

O apelante sustenta, em preliminar de mérito, que a apelada não deteria legitimidade para opor embargos de terceiro, porquanto, à época da penhora, o veículo estava registrado em nome de Ivana Izidoria Duarte e sob a posse de Geraldo Soares Teixeira, não havendo qualquer elemento que indicasse a titularidade ou a posse do bem pela embargante.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme bem fundamentado na r. sentença, o exame da pertinência subjetiva da parte embargante deve se dar sob a ótica da teoria da asserção, segundo a qual a verificação das condições da ação ocorre com base nas afirmações contidas na petição inicial, independentemente da veracidade das alegações, as quais serão apreciadas no mérito.

No caso em apreço, a apelada, na exordial dos embargos, alegou ter adquirido o veículo de Ivana Izidoria Duarte, anexando inclusive o documento de transferência assinado pela alienante, com indicação expressa do valor da transação.

Dessa forma, considerando as assertivas iniciais e os documentos colacionados, resta devidamente configurada a pertinência subjetiva da apelada para o manejo dos embargos de terceiro, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa.

II. DA ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E DA PROPRIEDADE DO BEM

No mérito, insurge-se o apelante contra o reconhecimento da propriedade do bem pela embargante, reiterando que o real proprietário do veículo seria o Sr. Zaquel Pereira da Silva, o executado nos autos originários, e que a transferência para Ivana Izidoria Duarte teria ocorrido apenas para ocultar bens e frustrar a execução.

Ocorre que, como bem pontuado pelo juízo de origem, não restou demonstrado nos autos que a alienação tenha se dado em contexto fraudulento. A única prova colacionada pelo apelante nesse sentido é a declaração do Sr. Zaquel perante a Justiça Eleitoral, na qual constou o veículo como de sua propriedade. No entanto, tal declaração, isoladamente considerada, carece de força probante para infirmar a presunção de veracidade do contrato de compra e venda firmado entre a embargante e Ivana Izidoria Duarte.

Frise-se que o ordenamento jurídico brasileiro, em relação aos bens móveis, adota o princípio da tradição como forma de transferência da propriedade (art. 1.267 do Código Civil), sendo desnecessário o registro junto ao DETRAN para a caracterização da titularidade, ainda que tal ato seja exigido para efeitos administrativos e de publicidade.

Além disso, cumpre observar que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o consilium fraudis ou o eventus damni, pressupostos indispensáveis para o reconhecimento da fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC/2015. A mera coincidência de endereço ou eventual relação de parentesco entre o executado e a alienante não se presta, por si só, a comprovar a existência de fraude, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de que a alienação teve por finalidade a ocultação de bens para frustrar credores.

Não havendo, portanto, elementos robustos nos autos que comprovem a alegada fraude, deve prevalecer a prova documental apresentada pela embargante quanto à aquisição do veículo.

III. DA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange à verba honorária, pretende o apelante a reforma da condenação que lhe foi imposta, à luz do Tema 872 do STJ, sustentando que não teria dado causa à constrição indevida.

Ocorre que, no caso em tela, apesar da autora, ora apelada, ter dado causa a demanda ao não realizar a transferência do veículo dentro do prazo legal, ao se insurgir contra o pedido autoral de liberação da penhora, o apelante passa a responder pelos ônus da sucumbência:

A jurisprudência é uníssona:

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do E . STJ). De acordo com entendimento pacífico do C. Tribunal da Cidadania, a apresentação de contestação pela parte embargada, insistindo na manutenção da constrição, mormente quando demonstrado de modo idôneo o direito da embargante, corresponde a resistência capaz de atrair o ônus da sucumbência. Questão enfrentada no REsp 1 .452.840/SP, julgado pela a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872). Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada exclusivamente para inverter o ônus sucumbencial. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10041059320218260510 SP 1004105-93.2021 .8.26.0510, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 14/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022).

Nesse sentido, correta a fixação da verba honorária nos moldes determinados na sentença, a qual observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 13/05/2025